Tribunal: STF
Processo: Rcl 66620
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por C.h.m.m. Representado Por J.m.s.f., sob o fundamento de que a Juíza de Direito da Juíza da Vara Única da Comarca de Nova Era inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 14, ante a negativa de acesso aos autos de processo no qual se apura a suposta prática de ato infracional análogo a homicídio.



    Para tanto, afirma que,



    “a razão para que a defesa não tenha acesso às tais provas é porque, conforme já foi detectado e informado nos autos, as imagens e prints de conversas que compõem tal acervo foram obtidas de forma ILEGAL, Conforme se acompanha dos autos, não houve requisição do Ministério Público ou requerimento de autorização submetida à apreciação do Juízo da causa, que, no entanto, mesmo ciente da flagrante ilegalidade cometida pela Polícia Civil, bem como da ilicitude das provas, as recebeu no processo e decretou sigilo sobre elas, a fim de evitar que a Defesa atuasse para seu desentranhamento.”



    Requer, ao final:



    “1 – A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; 2 - O deferimento da liminar para fins de dar imediato e total acesso às provas constantes no acervo probatório dos autos, a fim de oferta das alegações finais do menor, ora Reclamante; 3 - a requisição de informações da autoridade cujo ato foi impugnado, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (artigo 989, inciso I, do CPC); 4 - a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pela perda do prazo para alegações finais do Reclamante, e eventual condenação. (artigo 989, inciso II, do CPC)



    5 – A total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à súmula vinculante 14, com imediato cumprimento da decisão, nos termos do art. 992, 993 do CPC/15.; ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    À primeira vista, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Na espécie, não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de instruir o feito.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente